Tribunal: CARF
Processo: 10480.729489/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729489/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.632 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
VALERIA ROMEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ISENÇÃO DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 63 DO CARF.
Uma vez atestado, por meio de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, que o contribuinte é portador de moléstia grave, deve ser reconhecido o
seu direito a isenção de imposto de renda incidente sobre os proventos de
aposentadoria ou reforma. A ausência de indicação do CID-10 no laudo
pericial pode ser suprida quando simultaneamente: (i) estiver expressamente
destacada a moléstia grave; (ii) for evidente a subsunção do fato à norma de
isenção a partir do nome da moléstia grave descrito do laudo pericial; (iii)
estiverem presentes os demais requisitos exigidos na solução de consulta
interna no 11 - Cosit, de 28/06/2012

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08/10/18, em que o
Procedimento Fiscal reviu as informações prestadas em DAA retificadora, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 6.530,71, a título de IRPF exercício 2017, ano
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729489/2018-31
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729489/2018-31

calendário 2016, diante da omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos
por moléstia grave, no montante de R$56.701,88.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando fazer jus à isenção como aposentada portador de moléstia grave, condição devidamente
comprovada pelos documentos que nesta oportunidade acosta.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) documentos de identificação (fl.04);
(ii)
laudo pericial emitido pelo Hospital Pelópides Silveira da Secretaria da Saúde
do Estado de Pernambuco, datado de 15/09/2015, em que atesta a paciente ser
portadora de neoplasia benigna do encéfalo, e sequelas de complicações dos
cuidados médicos e cirúrgicos (fl.08-09);
(iii)
Carta de Concessão de Benefício, emitida pelo INSS, com data de
requerimento do benefício: 15/09/2015 (fl.11);
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Fortaleza proferiu o acórdão
no 08-46.135 - 6a Turma da DRJ/FOR, julgando improcedente a impugnação por entender que:
a)
o laudo médico apresentado, apesar de ser emitido por serviço médico
oficial, as doenças mencionadas não constam do art. 35, II, “b”, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda de 2018 - RIR/2018;
b)
No referido laudo constam as seguintes moléstias:
- CID 10 - D33.0: Neoplasia benigna do encéfalo, supratentorial – trata-se de
neoplasia benigna, ao passo que apenas a neoplasia maligna gera direito à
isenção;
- CID 10 - T98.3: Sequelas de complicações dos cuidados médicos e cirúrgicos
não classificados em outra parte - no laudo não se esclarece se as sequelas
ocasionaram paralisia incapacitante;
c)
a contribuinte continua trabalhando na Companhia Nacional de
Abastecimento, o que reforça a conclusão da inexistência de paralisia.

Inconformada com o v. acórdão no 08-46.135 - 6a Turma da DRJ/FOR, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese:

a)
que embora não possua neoplasia maligna, está acometida por moléstia
grave que a torna em condições de paralisia irreversível e incapacitante, o que
lhe permite alcançar a isenção, conforme disposto no art. 35, II, “b” do
Regulamento do Imposto de Renda 2018 (Decreto no 9.580/2018);
b)
da mesma forma, através de laudo oftalmológico, observa-se que paciente
possui apenas 40% da sua capacidade ocular, o que confirma sua condição de
paralisia irreversível e incapacitante;
c)
quanto ao fato da contribuinte ainda estar trabalhando, não resulta na
perda do direito a isenção aduzida, a final, o que está em discussão são
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729489/2018-31

proventos de sua “aposentadoria”, logo é sob a ótica da origem do rendimento
que a lei garante esse direito;
a contribuinte faz apresentação de laudo médico oficial, mas, ainda que não o fizesse, quer seja
acolhida pela Súmula 598 do STJ, entendimento reafirmado pelo CARF (fls. 47-48).
A Recorrente instruiu o seu Recurso com os seguintes documentos:
(i)
declaração emitida pela fisioterapeuta Daniella Lôbo (CREFITO 142960
F), em 16/04/20019 , em que afirma a paciente possduir sequela
neurológica, hemeparisia espastica (fl.64);
(ii)
laudo oftalmológico, emitido pela Clínica de Olhos Frederico Ramalho,
datado de 24/05/19, em que atesta severa perda campimétrica de 60%
(fl.65);
(iii)
laudo médico pericial oficial, emitido em 08/04/19, em que foi concluído
a contribuinte ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante desde
15/09/15 (fl.66).

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista que a ora Recorrente foi intimado do acórdão a
quo em 05/04/2019 (sexta feira) e interpôs o presente em 06/05/2019, ou seja, antes do decurso
do prazo de 30 dias previsto no art. 33, do Decreto no 70.235/72.
Relativamente ao mérito do recurso, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto
de renda da pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado
deve demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Neste sentido, veja-se o enunciado da referida súmula que segue abaixo transcrito.

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

O enunciado da referida súmula está em consonância com a legislação em a partir do ano-
calendário de 1996, mais precisamente, a norma veiculada pelo art. 30 da Lei no 9.250, de
26/12/1995, que assim dispõe:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729489/2018-31

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

Neste sentido, os requisitos do laudo médico pericial estão relacionados na solução de
consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012, cuja ementa segue abaixo transcrita, veja-se:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante
laudo pericial, assim entendido como documento emitido por médico
legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou não na
função de perito, observadas as legislações e as normas internas especificas de
cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a)o órgão
emissor; b)a qualificação do portador da moléstia; c)o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d)caso a
moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim
do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e)
o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do
laudo pericial."
Dentre os documentos juntados pela Recorrente, destaque-se que esta pretendia,
inicialmente, obter o direito de gozar da isenção a que se refere o art. 6o, XIV da Lei no
7.713/1998, com laudo que atestava a existência de neoplasia benigna, doença que não consta do
rol prescrito em lei, razão pela qual a sua impugnação não foi acolhida pela 6a Turma da
DRJ/FOR ao proferir acórdão a quo.
Ocorre que, ao interpor seu recurso voluntário, a Recorrente apresentou outro
laudo (fls. 66), emitido pelo serviço médico oficial e que atesta ser a Recorrente portadora de
paralisia irreversível e incapacitante (doença tratada como moléstia grave pela legislação), desde
15/09/2015.
Em que pese o fato de que o referido laudo pericial não contém a descrição da
CID 10, ele destaca expressamente a moléstia grave da qual está acometida a Recorrente, não
restando dúvidas sobre a condição de portadora de paralisia irreversível e incapacitante no ano-
calendário de 2016.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729489/2018-31

Dessa forma, a partir da análise do conjunto fático probatório, é possível verificar
a perfeita subsunção do fato à norma de isenção, não devendo ser afastado o direito da
Requerente em decorrência de erro médico, tendo em vista que – repita-se – não restam dúvidas
sobre a presença dos requisitos autorizadores do benefício, que se encontram atestados por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital